Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-85.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO POR JUIZ DO TJDFT. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente no presente processo de execução de título judicial. Em suas razões, alega o recorrente ilegitimidade passiva e nulidade do título, por ultrapassar os limites subjetivos da coisa julgada. Sustenta que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução, pois o valor cobrado foi arbitrado por juiz do TJDFT (juízo do Tribunal do Júri de Planaltina), órgão organizado e mantido pela União, que não poderia instituir obrigação a outro ente federativo. Argumenta que o título exequendo é nulo, por impor obrigação a pessoa estranha àquele processo judicial, desse modo ultrapassando os limites subjetivos da coisa julgada e, ainda, violando o devido processo legal e a ampla defesa do Distrito Federal. Pugna pela reforma da sentença e extinção da execução, seja pela ilegitimidade passiva do Distrito Federal, seja pela nulidade do título executivo.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14178491).
III. Trata-se de execução de título judicial na qual a parte exequente/recorrida busca o pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente por ter atuado como advogado dativo no processo criminal 2002.05.1.005291-2 (ID 1819865 - Pág. 12). Observa-se que o processo inicialmente havia sido extinto sem apreciação de mérito, ante o entendimento de que o Distrito Federal seria parte ilegítima “para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a determinação foi emanada por órgão da esfera federal e não pode criar obrigação pecuniária para o Distrito Federal” (ID 1819871).
IV. Contra a citada sentença o exequente interpôs Recurso Inominado, provido por esta e. Turma Recursal, em acórdão que recebeu a seguinte ementa: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO POR JUIZ DO TJDFT. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. O TJDFT é organizado e mantido pela União, como estabelece o inciso XIII do art. 21 da Constituição Federal. Não obstante, a legitimidade passiva deve ser aferida com os olhos voltados a quem, em tese, incumbiria suportar a despesa correspondente à assistência jurídica gratuita do acusado, independentemente da natureza do órgão que nomeou o defensor. II. Desde a EC 69/2012 a organização e manutenção da Defensoria Pública do Distrito Federal não mais incumbe à União, mas ao Distrito Federal (cf. art. 114 e seguintes da LODF). Desse modo, se por qualquer razão o Distrito Federal, por sua Defensoria Pública, não pôde atuar na defesa de acusado necessitado (CF, art. 134), assiste àquele a legitimidade passiva para responder pelos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para cumprir referido múnus público, uma vez que não poderia o acusado permanecer sem defesa (CF, art. 5.o, LV). III. Outrossim, não poderia o Distrito Federal permanecer inoperante no que toca à estruturação de sua Defensoria e transferir o ônus de sua omissão para a União, tão somente porque magistrado de Tribunal custeado por este último ente federativo designou o defensor, quando sequer poderia deixar de fazê-lo. IV. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95)”. (Acórdão 1034173, 07238948520168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a questão da legitimidade passiva do DF encontra-se preclusa e o recurso, nesta parte, não merece conhecimento.
V. Não há nulidade do título executivo judicial por impor ônus ao Distrito Federal, pois a decisão encontra amparo no art. 22, § 1o, do EOAB (“O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.”).
VI. Recurso conhecido em parte e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.